Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, no caso a ameaça, não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente.
2. Mantém-se a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e resistência, uma vez que as provas juntadas aos autos, especialmente as declarações das vítimas e os laudos de corpo de delitos, atestam que o réu, após se esquivar de ser algemado, ofereceu oposição, mediante violência, agressão física e ameaça aos policiais, que estavam desempenhando sua função.
3. No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
4. As agressões físicas proferidas contra o ato dos policiais, que tentavam imobilizar o réu para cessar a desordem instalada, configuram o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do CP, não havendo que se falar em atipicidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.